Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS “VERÃO”, “COLLOR I” E “COLLOR II”. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REMUNERAÇÃO NÃO CREDITADA. DIREITO DOS POUPADORES. ENTENDIMENTO PACIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade passiva do agente financeiro decorre da relação jurídica existente em razão do contrato de depósito de caderneta de poupança em que figuram poupador e o banco. Uma vez demonstrada à existência de vínculo contratual, deve-se reconhecer a pertinência subjetiva da lide.
2. O interesse de agir é condição da ação e pressupõe a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, que deve ser averiguado segundo a teoria da asserção. O provimento jurisdicional deve ser, em abstrato, capaz de lhe conferir um benefício, corrigindo situação de fato mencionada na inicial.
3. A pretensão da Apelada em buscar a correção do saldo de poupança com a incidência de remuneração expurgada no Plano Verão e no Plano Collor I, é juridicamente possível. A impossibilidade jurídica do pedido, em regra, pressupõe alguma vedação legal à pretensão da parte autora, o que não se verifica no caso em exame.
4. A prescrição da pretensão ao recebimento da correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, em decorrência dos Planos Econômicos “Verão”, “Collor I” e “Collor II” é o vintenária, estipulada no art. 177 do Código Civil de 1916 para as ações pessoais sem regra específica, incidente por força da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
5. É cediço que houve amplo debate no STJ, em face do que restou consolidado o entendimento de que os poupadores têm direito à remuneração que não foi creditada, com a aplicação do índice correspondente ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos meses de implantação dos Planos Governamentais.
6. As diferenças das correções monetárias postuladas em face das cadernetas de poupança constituem um fator de correção que visa suprir os efeitos inflacionários decorrentes dos vários planos de governo da época, motivo pelo qual recai a incidência dos índices, conforme exarado na sentença.
7. No que diz respeito aos índices aplicáveis, prevalece o entendimento jurisprudencial de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, nos percentuais de 42,72% (janeiro de 1989) e de 10,14% (fevereiro de 1989) quanto ao Plano Verão; e nos percentuais de 84,32% (março de 1990) referente ao Plano Collor.
8. A questão está acobertada pela coisa julgada material, posto que a matéria já está pacificada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “c”, do CPC.
9. O inconformismo do Apelante com a sentença, não deve prosperar, visto que o Juízo sentenciante apenas aplicou o entendimento consolidado, qual seja, o de que são devidas as correções monetárias, que reflitam realmente a devida atualização da moeda.
10. De acordo com CPC/1973, o procedimento de liquidação da sentença era dispensável, “quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”, nos termos do seu art. 475 – B, regra mantida no art. 509, § 2o, do CPC vigente. Ressalte-se, ainda, que a divergência entre as partes acerca dos cálculos e do valor do débito não autoriza, por si só, a prévia liquidação de sentença. Do mesmo modo, é desnecessária a produção de prova pericial para apurar o valor do título executivo judicial resultante de condenação do Apelante.
11. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.